Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713588-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL CORDEIRO RAPHAEL AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL CORDEIRO RAPHAEL contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação monitória n° 0718207-13.2019.8.07.0020 (ajuizada por CARTÃO BRB S/A, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Da detida análise dos autos, verifico que a parte autora registrou ciência da decisão de ID 60715207 em 06 de abril de 2020. Contudo, houve o transcurso do prazo in albis para apresentar ou requerer provas. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 62321036. Venham os autos conclusos para julgamento.” (ID 16285557 - grifei). Em suas razões (ID 16285540), sustenta que “a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LV assegura a defesa das partes para que, em juízo possam apontar as provas que julgarem necessárias capazes de garantir sua defesa”. Aduz que “o Douto juízo ‘a quo’ indeferido o pleito da parte Agravante para que fosse intimada pessoalmente a parte ré da Ação Monitória, nos termos do artigo 273, inciso I do Código de Processo Civil, restou amplamente prejudicada a sua defesa”. Alega que “foi solicitada a intimação pessoal da parte Agravante, por ora, ré na Ação Monitória, unicamente por ser inviável a intimação por via eletrônica, tais como WhatsApp, e-mail ou ligação ou até mesmo por atendimento presencial, posto que, considerando o Decreto no 40.550 de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, o Governador do Distrito Federal decretou que as ‘atividades educacionais em todas a escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada’ estão suspensas desde 23/03/2020, devido à situação pandêmica do Novo Coronavírus”. Argumenta que “fica obstado de forma temporária o contato com a parte, posto que, o Núcleo de Práticas Jurídicas deste Centro Universitário encontra-se fechado, carecendo de professores e estagiários disponíveis para contatar a parte informando-a da possibilidade de assentar provas adicionais”. Salienta que “o Código de Processo Civil de 2015 traz, em seu artigo 10 acerca da proibição do fundamento-surpresa”. Afirma que “a decisão do Douto Juízo 'a quo' não foi fundamentada ao indeferir o pedido da parte Agravante”. Assevera que “a parte Agravante não teve oportunidade de se manifestar, já que, teve indeferida a sua demanda”. Ao final, requer: “Ante o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido, concedendo-se de imediato que o Douto juízo “a quo” defira a intimação pessoal do Assistido nos termos do Artigo 273, inciso I do Código de Processo Civil, para que este preste informações sobre a produção de outras provas, além daquelas já apensas aos autos, com base na decisão interlocutória de ID no 60715207, sob pena de ser deturpado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. Requer ainda que, seja deferida a concessão da gratuidade de justiça em sede de fase recursal à parte Agravante, nos termos do artigo 99 § 7o do Código de Processo Civil” (ID 16285540, p. 10). No ID 18517964, o agravante informou a alteração de patrono constituído e complementou as razões recursais. Afirma que inepta a petição inicial da ação monitória originária em razão da ausência de “planilha evolutiva da dívida”. Pugna pela extinção da “ação monitória sem apreciação do mérito pela inépcia da inicial e ausência de instrumento essencial para seu ingresso, ressaltando que a mera folha de id 52824566 juntada pelo cartão BRB não se traduz o documento hábil”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 16517682), preparo regularmente recolhido (IDs 18517974 e 18517977). É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento encontram-se previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". No julgamento do Tema Repetitivo 988, o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo ora agravado CARTÃO BRB S/A em face do agravante por meio da qual intenta o reconhecimento de obrigação de pagar contida em contrato de cartão de crédito no valor de R$ 31.333,50 (trinta e um mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Dos autos originários, verifica-se que o juízo a quo, em 3.4.2020, determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produção de outras provas além das carreadas aos autos (ID 60715207). O NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB, em representação processual do réu/agravante, em 4.5.2020, limitou-se a requerer a intimação pessoal da parte para que se manifestasse acerca da produção de novas provas nos autos, sem maiores fundamentações (ID 62321036). Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada. Como se viu, indeferido o pleito pelo juízo a quo, controvérsia quanto a caracterização do cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento do pedido de intimação pessoal deve ser tido como matéria a ser devolvida, se o caso, à segunda instância em sede de preliminar de eventual apelação (ou, se for o caso, em contrarrazões). Por isto que, matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC, não demonstrada “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), agravo de instrumento que não pode ser admitido. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, CPC). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora